Tribunal: TJMT
Processo: 0006348-11.2020.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006348-11.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS ALVES DA CRUZ FARIAS - CPF: 053.304.811-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). INCONFORMISMO DEFENSIVO. PLEITO PELA NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS. NERVOSISMO SOMADO À EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA PRETÉRITA E RECONHECIMENTO DO LUGAR COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS, QUANDO CONJUGADOS, AUTORIZAM A ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

01. Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal exige-se é a “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. A busca pessoal se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

02. Há fundadas suspeitas para a abordagem policial quando, para além do simples nervosismo com a aproximação da viatura conduzida pelos agentes da lei e aparente tentativa de evasão para o interior da residência, houver informações de que o local indicado nas informações policiais é ponto de comercialização de drogas, que teria sido praticado momentos antes da ação que culminou na prisão em flagrante do apelante.

03. Recurso de apelação não provido, em conformidade com o parecer.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vinícius Alves da Cruz Farias
, em face da sentença proferida neste feito pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id. 216736362).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal, ante o reconhecimento da presença dos requisitos indicados no art. 44 do Código Penal (id. 216736362).

Inconformado, o apelante, devidamente assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento da ilicitude das provas, alegando que a abordagem policial foi realizada sem que houvesse fundadas suspeitas (id. 216736370).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 216736372).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (id. 219026650).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Inicialmente, convém sublinhar que o apelante não pretende discutir a materialidade ou autoria do crime de tráfico de drogas, resumindo a sua argumentação à suposta ilicitude da abordagem policial, que teria sido realizada sem a existência de fundadas suspeitas, situação que, se reconhecida, esvaziaria o conjunto probatório e impediria a manutenção de sua condenação.

Delimitada a matéria recursal, inobstante a existência de diversos elementos aos autos relativos à autoria e materialidade, este voto se limita ao conjunto fático-jurídico relevância à análise da pretensão do apelante.

Pois bem. Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Vinícius Alves da Cruz Farias
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id. 216735370).

De acordo com a peça inaugural, “
no dia 28 de julho de 2020, por volta das 18h20, em via pública localizada na rua Alegria, bairro Parque das Araras, em Sinop/MT, o denunciado
Vinícius Alves da Cruz Farias
, vulgo “Vini” trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 12 (doze) porções com massa bruta total de 2,8g (dois gramas e oito decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, bem como 08 (oito) porções com massa bruta total de 15g (quinze gramas) de maconha
”.

Afirmou-se que “
na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que na rua da Alegria, bairro Parque das Araras, estava ocorrendo o comércio ilícito de drogas. Diante dos relatos, os militares se deslocaram ao local citado. Ato contínuo, visualizaram o denunciado em frente a sua residência, local este, já conhecido como ponto de drogas e, ao notar a presença dos policiais, o imputado demostrou nervosismo e tentou adentrar e trancar o portão de sua residência
”.

Mencionou-se que, “
diante da fundada suspeita, os policiais realizaram abordagem e busca pessoal logrando localizar em sua posse 08 (oito) porções de maconha. Entrevistado, o imputado confessou que em sua residência havia mais drogas, além de apetrechos comumente usados no comércio ilícito de drogas
”.

Salientou-se que, “
durante buscas na moradia, os militares localizaram no guarda-roupas do denunciado 12 (doze) porções de pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) relógio de origem duvidosa, além de 22 (vinte e duas) embalagens para embalar drogas. Entrevistado, o imputado relatou que acabara de adquirir as porções de maconha do Comando Vermelho e após a venda repassaria parte do lucro à referida facção criminosa. Conforme laudo preliminar, as porções de maconha e cocaína, encontrados em poder do denunciado, totalizaram 17,8 (dezessete gramas e oito decigramas) de massa bruta
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 299.4.2020.22958, instaurado logo após a prisão em flagrante do apelante, ocasião em que se colheu o depoimento dos policiais militares Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva e Claudemir Félix da Silva (id. 216735366 – pp. 04/05 e pp. 06/07), os quais relataram à autoridade policial que receberam a informação de que no Parque das Araras estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas nas proximidades da rua da Alegria.

Assim, segundos os depoimentos, os agentes da lei se deslocaram à localidade e avistaram o apelante
Vinícius Alves da Cruz Farias
em frente à sua residência, que seria local conhecida como
“boca de fumo”
, momento em que se aproximaram para realizar sua abordagem.

Todavia, no momento em que o apelante teria visualizado a presença e aproximação dos policiais, “
demonstrou nervosismo e tentou adentrar sua residência; Que em ato contínuo tentou trancar o portão; Que diante da fundada suspeita fora realizada abordagem no suspeito e com ele encontrado oito porções de substância análoga à maconha
[...]” (sic – id. 216735366 – pp. 04/05 e pp. 06/07).

Na fase policial, o apelante manifestou interesse em permanecer em silêncio (id.216735366 – pp. 11/13).

De acordo com a sentença, ao ser ouvido, a testemunha Policial Militar Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva relatou:

“[...] que
receberam várias denúncias de que naquela “boca de fumo” estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes, e que o imóvel era impossível de habitação.
Disse que, durante a tarde, a equipe se deslocou até o local da denúncia para averiguar acerca da sua veracidade, ocasião em que, virando a esquina,
avistaram o suspeito com as características indicadas na denúncia
.
Ao ver a guarnição se aproximando, disse que o réu ficou “meio nervoso” e tentou evadir-se para dentro da residência
. Feita a abordagem, constataram que se tratava realmente do autor do crime, e em
busca pessoal foram encontradas, no bolso do réu, algumas porções de maconha
. Em conversa com o acusado,
este admitiu ter mais porções de pasta base de cocaína em depósito na sua casa, quando, adentrando a residência, encontraram as referidas porções de pasta base de cocaína e uma balança de precisão, daquelas que usam para pesar o entorpecente antes da venda.
Diante disso, o acusado foi conduzido até a delegacia. Relatou que em conversa com o réu, este admitiu para a polícia que teria obtido os entorpecentes com facção criminosa, recebendo o entorpecente “a prazo” para repassar, após auferido o lucro, a parte da facção. Disse que, na prática, é praticamente impossível que o réu tenha obtido as drogas para revenda sem ser faccionado, uma vez que a facção Comando Vermelho detém o monopólio do tráfico na cidade, de acordo com os ‘decretos’, sob pena de receberem os vulgos ‘salves’, que podem levar até a morte, a depender da quantidade/volume. Relatou que em posse do réu haviam 08 (oito) porções de maconha, e ingressando na residência, não verificou a presença de ‘pontas’ ou de ‘cachimbos’,
verificando que a casa era utilizada só para traficância, não sendo apta a habitação
. Disse que, pessoalmente, não havia apreendido o réu antes, mas outros policiais já tinham prendido o acusado” (extrato da sentença – id. 216736363).

No mesmo sentido, o Policial Militar Wilson Daveni Dantas do Vale disse que, “
após o recebimento de denúncias a respeito do local citado do boletim de ocorrência, uma pessoa com as mesmas características do suspeito estaria realizando tráfico de entorpecentes. Em vista disso, a equipe fez rondas no local, quando se depararam com uma pessoa na frente da referida residência que, ao avistar a viatura, ficou nervosa e tentou se evadir. Diante disso, foi feita a abordagem do réu, em cuja posse foram encontradas 08 (oito) porções de substância análoga a maconha, e em entrevista com o réu, este teria admitido para a polícia que realizava o tráfico de entorpecentes para a facção e que haveriam mais drogas dentro de sua residência
. [...]
Não soube dizer se o réu residia no local, mas a polícia conhecia aquela residência como mero ponto de comercialização de drogas, tendo em vista que se tratava de local inabitável
. [...]
Disse que a casa tinha cômodos, e que não vislumbrou a presença de “resquícios” do uso de entorpecentes, uma vez que era um local de mera comercialização e não de uso
” (extrato da sentença – id. 216736363).

De sua parte, o apelante alegou:

“[...] que não aconteceu da maneira que fora narrado nos autos. Relatou que era fim de tarde quando tinha acabado de sair do lava jato, e que a residência em questão estava sendo habitada há cerca de 30 dias, apenas por ele, e que antes de começar a habitar a casa havia um cidadão que morava no local e efetuava o tráfico de drogas. Relatou que quando chegou do serviço sentou-se na varanda e foi trancar o portão. Disse que estava acompanhado de dois rapazes, um que morava com ele na casa e outro amigo dos dois, e que, quando a polícia avistou os rapazes sentados na área chegaram e pediram para que abrissem o portão. Atendida a solicitação da polícia revistaram o réu e não acharam nada em sua posse. Disse que só abriu o portão porque a polícia insistiu, e disse que, se ele não abrisse, “iria ser pior”. Como insistiram muito, e por saber que o morador anterior era realmente traficante de drogas deixou que a polícia entrasse no local. Disse que realmente tinha as porções de maconha, mas que o restante não era dele, uma vez que só foi ter ciência da acusação integral quando chegou na delegacia. Relatou que foi torturado por muito tempo pela polícia, juntamente com os amigos, e que quando encontraram a maconha no guarda roupa finalmente pararam de bater nos meninos. Relatou que realmente era usuário e assume a posse das porções de maconha que tinha para seu uso, mas que não assume a posse das porções de pasta base e nem da balança de precisão que dizem ter sido encontrada na abordagem. Relatou que estava acompanhado do Rafael, que morava com ele à época, e outro rapaz chamado Erick, mas que não tem contato com nenhum deles mais. Disse que não é faccionado e nunca foi. Disse que, quando foi abordado, os policiais não usavam farda e nem identificação, e que tentou identificá-los posteriormente, mas não obteve êxito. Relatou que as 06 (seis) porções de maconha só foram encontradas porque ele apontou o local para os policiais, a fim de interromper a tortura que ele e os outros rapazes estavam sofrendo. Relatou que já tinha sido abordado pela polícia anteriormente, uma vez que morava em bairro conhecido pela traficância, mas que nunca acharam nada. Disse que nunca foi preso por tráfico, nem antes nem depois do ocorrido” (extrato da sentença – id.216736363).

Da apreciação do conjunto probatório, entendo pela improcedência do pleito defensivo.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que a matéria suscitada é regida pelo art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, que dispõe: “
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.”

Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto, a disposição do art. 244 da Lei Processual Penal, cujos termos esclarecem: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Atento às diversas questões mencionadas na irresignação defensiva, convém destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justicar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

No caso em tela, os policiais militares afirmaram ter recebido a informação de que no local da abordagem e apreensão dos entorpecentes, estaria sendo praticado o crime de tráfico de drogas e, ao se aproximarem para averiguação, avistaram o apelante em frente à sua residência. Na oportunidade, o apelante teria demonstrado nervosismo e tentado entrar no imóvel, ocasião em que foi abordado.

É certo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem diversos entendimentos no sentido de que a simples demonstração de nervosismo com a aproximação de viatura policial não se constitui fundada suspeita da prática de crime, a autorizar a realização de revista pessoal.

Entretanto, na hipótese em julgamento, observa-se a existência de três elementos que, conjuntamente, demonstram a existência de justificativa para a medida, sendo eles: (
i
) a existência de denúncia pretérita, (
ii
) indicação do endereço do apelante como conhecido ponto de venda de drogas, (
iii
) a demonstração de nervosismo e aparente tentativa de fuga.

Não se ignora que tais fatores, isoladamente, não autorizam a realização de busca pessoal, mas, quando somados, tornam viável a ação policial, conforme recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese dos autos, constata-se que as circunstâncias prévias à abordagem
justificavam a fundada suspeita
de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, está bem delimitada, pelo acervo probatório produzido na origem, e que não pode ser revisto no mandamus, a justa causa para a ação dos policiais, os quais, de
posse de informações acerca de local já conhecido como ponto de tráfico de drogas
, visualizaram o
paciente, o qual, após avistar a viatura da polícia, demonstrou nervosismo
, olhando repetidamente para trás, o que gerou suspeita policial de que ele ocultava consigo objetos ilícitos. Realizada a abordagem, foram encontrados em poder do paciente 13 (treze) buchas de substâncias semelhantes de maconha; 38 (trinta e oito) pinos de substâncias semelhantes a cocaína em pó; 18 (dezoito) pedras de substâncias semelhantes ao crack, além da quantia de R$ 254,60 (duzentos e cinquenta e quatro e sessenta centavos em dinheiro) e 01 (um) caderno de anotações com contabilidade do tráfico de droga” (AgRg no HC n. 891.076/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Do mesmo modo, na Corte estadual: “
Considerando que a busca realizada decorreu da fuga do requerente ao avistar a viatura da polícia em local conhecido como ponto de venda/uso de drogas; bem como que durante sua abordagem foram encontradas com ele diversas porções de drogas, resta demonstrada a existência de indícios do estado de flagrância criminosa, apto a legitimar sua revista pessoal, que, por isso, foi legalmente realizada, sendo, pois, lícita a prova obtida e a condenação advinda do referido ato
” (N.U 1027446-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Registre-se que o contexto em que os fatos se deram não pode ser ignorado pelos agentes da lei, na medida em que, por força constitucional, lhes compete a realização da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (art. 144, §5º, CRFB/88).

Isso porque, à Polícia Militar é atribuída a função de
polícia ostensiva
, o que significa dizer que “
exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos
” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Sendo assim, deve-se ter atenção ao fato de que a Polícia Militar cumpre dupla função, as quais consistem em evitar a prática de crimes (prevenção), mas diante da sua ocorrência, em sendo possível, caberá aos seus agentes a realização de atividades destinadas à sua
imediata repressão
.

Mas para que esta atribuição seja devidamente cumprida, não se pode exigir que a ação policial esteja vinculada à certeza ou alta probabilidade da prática criminosa decorrente de ações mais ostensivas, devendo-se permitir o exercício de atividades de averiguação também decorram da somatória de elementos que, apesar de mais sutis, também levantem suspeitas.

Por fim, deve-se pontuar que o padrão probatório exigido pelo Código de Processo Penal para realização da busca pessoal é satisfeito pela constatação de fundadas suspeitas, o qual se satisfaz com elementos de convencimento menos rigorosos do que aqueles, por exemplo, impostos para realização de busca domiciliar.

Deste modo, ante a somatória de elementos indicados pelos policiais militares, deve-se entender pela licitude da abordagem e, consequentemente, das provas decorrentes da ação policial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024